Tribunal: TJDFT
Processo: 0709981-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709981-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANE CASTRO MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIANE CASTRO MACHADO contra sentença da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à monitória, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil – CPC (ID 57901878). Em suas razões (ID 57901880), a apelante sustenta que: 1) “o valor da renda bruta da agravante de R$ 22.941,00, o qual, após subtração dos empréstimos, resulta no valor líquido de R$ 7.444,84; 2) se for analisado o critério de dez salários mínimos (critério do teto do INSS), a renda da apelação se enquadraria no critério que possibilita o deferimento do benefício da gratuidade de justiça; 3) “o juiz somente deveria indeferir o pedido se houvessem elementos que evidenciassem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício citado”; 4) os embargos à monitória foram liminarmente indeferidos, pois a defesa não foi juntada aos autos da ação principal, todavia, a mera formalidade não pode se sobrepor à efetividade processo. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a cassação da sentença para o prosseguimento do feito. Preparo não recolhido, ante o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, § 7o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 57901885). A apelante foi intimada para trazer outros documentos que corroborassem com a alegada hipossuficiência de recursos (ID 58411175), porém permaneceu inerte (ID 58894914). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça e intimada à apelante a recolher preparo no prazo de 5 dias, mais uma vez, a apelante permaneceu inerte (ID 59011624/59511039). É o relatório. DECIDO. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” No caso, indeferido o pedido de gratuidade e intimado a recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal ““AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Impõe a lei forma rígida ao ato de recorrer. Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça e intimado o Recorrente para o recolhimento do preparo, o descumprimento da providência no prazo fixado enseja a deserção do recurso e consequentemente o seu não conhecimento. 2. Não há amparo na pretensão de aguardar-se recebimento de salário para o pagamento das custas recursais. Situação que não configura hipótese de justo impedimento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-DF 07304013920188070001 1418757, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/05/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 12/05/2022) – grifou-se “AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Relatoria que não conheceu apelação anteriormente interposta pelo recorrente, por reputá-la deserta. 2. Se a parte agravante, no prazo assinado, não atendeu ao comando judicial de realizar o efetivo recolhimento do preparo nem recorreu da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça no prazo legal, é imperioso concluir pela deserção do recurso aviado, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Precedentes deste e. Tribunal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07120383920218070020 1775085, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2023) – grifou-se Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Deixo de majorar os honorários, porque não foram fixados na origem. Custas finais a serem pagas pela apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator